Tribunal: TJMT
Processo: 0049388-09.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Civil. Cumprimento De Sentença. Seguro Prestamista. Preclusão Temporal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada por devedor posteriormente substituído por seu Espólio após o falecimento.
2. Reconhecida a abusividade contratual, feitos os cálculos, o Espólio pleiteou a quitação do débito remanescente mediante acionamento do seguro prestamista.
3. O Juiz singular extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no pagamento pela Seguradora, diante da ausência de impugnação do Banco.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve comprovação suficiente do acionamento do seguro prestamista; (ii) se a ausência de impugnação específica pelo Banco configura preclusão da matéria.
III. Razões de decidir
5. A inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, impôs ao Banco o dever de demonstrar a inexistência de cobertura securitária, o que não foi feito oportunamente.
6. A ausência de manifestação do Banco, apesar de intimado duas vezes, atraiu os efeitos da preclusão temporal (art. 507 do CPC).
7. A alegação de enriquecimento sem causa não configura matéria de ordem pública a suplantar a preclusão, por se tratar de relação contratual privada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A ausência de impugnação específica quanto ao acionamento do seguro prestamista, após intimação regular, atrai a preclusão temporal e autoriza a extinção do cumprimento de sentença por quitação da dívida".
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 507; CDC, art. 6o, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0049388-09.2013.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

A
SSUNTO:
[MÚTUO, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS TADEU NOGUEIRA ABURAD - CPF: 172.406.891-15 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE
CREDITO
E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - CPF: 925.866.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4a VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA.

PRECLUSÃO TEMPORAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de

contrato de empréstimo consignado ajuizada por devedor posteriormente

substituído por seu Espólio após o falecimento.

2. Reconhecida a abusividade contratual, feitos os cálculos, o

Espólio pleiteou a quitação do débito remanescente mediante acionamento

do seguro prestamista.

3. O Juiz singular extinguiu o cumprimento de sentença com

fundamento no pagamento pela Seguradora, diante da ausência de

impugnação do Banco.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve

comprovação suficiente do acionamento do seguro prestamista; (
ii
) se a

ausência de impugnação específica pelo Banco configura preclusão da

matéria.

III. Razões de decidir

5. A inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6o,

VIII, do CDC, impôs ao Banco o dever de demonstrar a inexistência de

cobertura securitária, o que não foi feito oportunamente.

6. A ausência de manifestação do Banco, apesar de intimado

duas vezes, atraiu os efeitos da preclusão temporal (art. 507 do CPC).

7. A alegação de enriquecimento sem causa não configura

matéria de ordem pública a suplantar a preclusão, por se tratar de relação

contratual privada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica quanto ao acionamento do seguro prestamista, após intimação regular, atrai a preclusão temporal e autoriza a extinção do cumprimento de sentença por quitação da dívida"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370 e 507; CDC, art. 6o, VIII.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO CIFRA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no
0049388-09.2013.8.11.0041
, ajuizado por
ESPÓLIO DE CARLOS TADEU NOGUEIRA ABURAD
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diferentemente do quanto alegado pelo executado no id. 120665212, verifica-se que o exequente providenciou sim a alteração do polo passivo por meio da petição anexada ao id. 62051024 (fls. 52/63).

Assim, tendo em vista que não houve impugnação por parte do demandado, acolho o pedido formulado no id.114146122 para o fim de reconhecer a quitação integral do débito por meio do acionamento do seguro prestamista e, por consequência,com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Decorrido o prazo recursal,
arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas finais
.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] cumpre esclarecer que o Seguro Prestamista tem a função de oferecer a proteção de uma operação financeira, como um empréstimo ou cartão de crédito consignado. respeitando o capital contratado [...]
”;

2)
“
[...]o apelado não comprova ter preenchido todos os pré-requisitos ou ainda cobertura do montante apurado pelo I. Perito. O contrato colacionado aos autos, não indica cobrança de tais valores ou valores para cobertura relativa ao seguro [...]”
;

3)
“
[...]não há de que se falar em quitação integral do débito por meio do acionamento do seguro prestamista sem quaisquer comprovações de acionamento ou ainda, previsão de cobertura do capital segurado, sendo este ônus do autor [...]
”; e

4)
“
[...]não há que se falar em preclusão no que se refere a discussão contábil face a possibilidade de enriquecimento ilícito do recorrido [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se reconhecer a inexistência da quitação da dívida ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução probatória.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 238444693) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, reconhecendo-se a quitação do débito através de seguro prestamista.

Alega a parte Apelante que não teria sido comprovado nos autos nem a contratação do seguro prestamista e nem a efetiva quitação do débito.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento em seu pedido subsidiário.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tenho que as teses apresentadas pela Apelante realmente colocam em dúvida a efetiva quitação do débito por meio do seguro prestamista. Isso porque, como bem apontado, o contrato original firmado pelo Sr. Carlos Tadeu (ID. 5622546) não indica a contratação de seguro prestamista em relação ao empréstimo consignado inicialmente discutido.

Além disso, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, a parte consumidora não apresentou prova satisfatória do acionamento do seguro para a quitação do débito.

Assim sendo, diante das dúvidas elencadas, entendo que não é possível dar provimento ao recurso em seu pedido principal, mas é pertinente o provimento do pedido subsidiário, com o retorno dos autos à origem para maior instrução probatória no que diz respeito à efetiva contratação do seguro prestamista e as condições para o seu acionamento para quitação do débito apurado na liquidação da sentença.

De outro lado, embora a parte apelada alegue a preclusão da discussão quanto a quitação do débito, tenho que, dada a relevância da situação e a ausência de provas satisfatórias nos autos, se mostra indispensável a apuração adequada da realidade para que seja possível uma decisão justa e adequada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, em seu pedido subsidiário, para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução probatória.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
27 DE MAIO DE 2025 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(V
I
S
T
A
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos ocorridos na fase do cumprimento de sentença, em especial a contratação do
seguro prestamista por parte do devedor bancário
Carlos Tadeu Nogueira
Aburad
, substituído por seu Espólio desde o falecimento (01/02/2020).

Carlos Tadeu Nogueira
Aburad
firmou com o Banco GE Capital S.A. (posteriormente sucedido pelo
Banco Cifra S.A
.), em 18/07/2008, o contrato de empréstimo consignado (Cédula n. 208748), e afirmou ter
pago
62 (sessenta e duas) das 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Inconformado com os juros remuneratórios e a taxa de abertura de cadastro, em 2013, ajuizou Ação Revisional na qual pediu a inversão do ônus probatório, a procedência dos pedidos de declaração de abusividade e repetição do indébito, com a possibilidade de compensação.

Recebida a inicial, foi deferida a inversão do ônus probatório (ID 5622551).

A contestação está desacompanhada de documentos (
IDs
5622565 a 5622567).

Os pedidos revisionais foram julgados improcedentes, conforme sentença encartada nos
IDs
5622583/5622584; contudo, a decisão de mérito foi reformada por esta Colenda Câmara Cível, consoante Acórdão encartado no ID 8825192.

Acolheu-se a tese suscitada na Réplica de falta de impugnação específica da petição inicial. De conseguinte, presumiram-se verdadeiras as alegações do mutuário, notadamente de que os juros remuneratórios devidos eram 1,28% ao mês (e não 1,41% ao mês), bem como que é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro.

O Banco foi condenado a restituir o saldo cobrado a maior, na forma simples e, também, a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Transitada em julgado (13/08/2019), iniciou-se a fase do cumprimento de sentença, na qual a Contadoria Judicial apurou o valor mensal pago a maior pelo mutuário, correspondente a R$ 85,06 (oitenta e cinco reais e seis centavos).

Em seguida, a Contadoria judicial procedeu à atualização do valor excedente de cada parcela paga (juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC) até
02/03/2022
, e somou as 62 (sessenta e duas) prestações adimplidas.

Na sequência, apurou o saldo em aberto e procedeu à compensação. Concluiu, ao final do cálculo, que o mutuário devia à instituição bancária a importância de R$ 70.848,37 (setenta mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) (ID 238444664).

Instado a se manifestar, o
Espólio
Apelado compareceu no processo, explicou que o mutuário faleceu em 01/02/2020, e que comunicou o fato ao Banco em 20/01/2021, com o acionamento do seguro prestamista (ID 2384446680).

Quanto ao valor apurado pela Contadoria do Juízo, o Espólio impugnou e juntou cálculo particular que aponta saldo devedor de R$ 23.336,97 (vinte e três mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) a partir de 15/02/2014.

Ao final de seu arrazoado, o Espólio pediu a liquidação do débito em
razão do seguro prestamista
.

A comprovação de que o representante do Espólio solicitou o cancelamento de cartões e respectivos contrato em aberto no nome da pessoa falecida, com o acionamento do seguro, está no ID 238444665.

Concitado a se manifestar, o Banco concordou com o cálculo da contadoria do Juízo e pediu sua homologação. Contudo,
não
se contrapôs à existência de seguro prestamista (
IDs
238444673 e 238444680).

Diante da impugnação apresentada pelo Espólio, a Contadoria do Juízo refez os cálculos e retificou o valor devido ao Banco como sendo a quantia de R$ 25.762,79 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) – ID 238444682.

Novamente intimado, o Espólio concordou com o novo valor e reiterou o pedido de quitação por meio do seguro prestamista (ID 238444684). Não houve manifestação do Banco, conforme certificado no ID 238444685.

Logo em seguida foi prolatada a sentença de extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC) pela satisfação da dívida por meio da cobertura securitária, uma vez falecido o devedor, sobretudo em virtude do silêncio do Banco.

Inconformado, o Banco apelou.

Sustentou a falta de comprovação do efetivo acionamento do seguro prestamista e a impossibilidade de extinção do processo por inexistência de elementos materiais que justifiquem a quitação.

Defendeu que a matéria (enriquecimento sem causa) constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo.

O nobre Relator concluiu pelo provimento do apelo por entender ser necessária a instrução probatória quanto ao acionamento do seguro prestamista.

Esclarecidos fatos, ao contrário do alegado pelo ilustre Relator, entendo que a sentença merece confirmação.

A controvérsia gira em torno da incidência (ou não) de seguro prestamista e se a inércia do Banco quanto à manifestação sobre a cobertura gera presunção de veracidade com base na preclusão.

Na espécie, conforme relatado, houve expressa inversão do ônus da prova deferida pelo Juiz de 1o grau, fundada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de prerrogativa reconhecida ao consumidor hipossuficiente, a fim de equilibrar a relação processual, especialmente quando a parte contrária ostenta superioridade técnica ou informacional.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, conforme se vê do julgado abaixo:

"
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018).

A inversão do ônus da prova, portanto, uma vez estabelecida e não impugnada oportunamente, transfere ao fornecedor o encargo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, sobretudo quando a parte demandante comprova, minimamente, os fatos que constituem o seu direito, o que foi feito na espécie.

No caso concreto, a despeito de a Cédula de Crédito Bancário n. 208748, firmada com o Banco GE Capital S.A., não conter cláusula específica de seguro prestamista ou estar acompanhada de Apólice de Seguro, o Espólio do devedor juntou, na fase de cumprimento de sentença, prova de que acionou a Seguradora Varejo Seguros para quitar os contratos pendentes (ID 238444668 – pág. 04).

Logo, incumbia ao Banco Apelante a demonstração cabal que o compromisso financeiro assumido pelo Apelado em 2008 não estava atrelado ao qualquer tipo de seguro, o que não foi feito no momento oportuno, tampouco neste recurso.

A meu sentir, o silêncio d Banco após intimação judicial atraiu os efeitos da preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, sobretudo porque, neste contexto, a preclusão tem por escopo a segurança
jurídica e a estabilidade processual, de modo a impedir a rediscussão de fatos e provas em momento posterior, após o decurso do prazo legal.

Na espécie, é incontroverso que o Banco teve duas oportunidades para se contrapor à existência de seguro prestamista e optou pelo silêncio.

Por isso, entendo que o silêncio da parte sobre questão processual relevante, quando regularmente intimada, implica preclusão temporal, e impede rediscussão futura.

Rejeita-se, ainda, o argumento de que a existência de saldo devedor ou suposto enriquecimento sem causa caracterizaria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

O seguro prestamista é instituto contratual de natureza obrigacional, regulado por cláusulas privadas entre o consumidor, o Banco e a Seguradora. Não há interesse coletivo, direito indisponível ou princípio constitucional vulnerado que autorize sua requalificação como norma de ordem pública.

A tentativa de transformar matéria contratual em tema de ordem pública tem nítido caráter protelatório, sem respaldo jurídico, sobretudo se considerar que este processo tramita há quase 02 (duas) décadas sem o regular desfecho.

Portanto, a ausência de impugnação específica do Banco Apelante quanto ao acionamento do seguro prestamista, mesmo oportunizado mais de uma vez para o mister, implica preclusão temporal e, por corolário, enseja o reconhecimento da quitação da dívida.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Nego provimento
ao recurso e confirmo integralmente a sentença.

Honorários advocatícios por ausência de fixação da origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Ante a divergência, p
eço vista dos autos
para análise
.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para exame detido da controvérsia

instaurada na presente Apelação Cível, a qual tem por objeto a reforma de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o saldo devedor remanescente estaria quitado por força do seguro prestamista, em razão do falecimento do mutuário originário, Sr. Carlos Tadeu Nogueira
Aburad
.

A instituição bancária recorrente sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do efetivo acionamento do seguro, bem como a inexistência de elementos probatórios capazes de justificar a extinção da obrigação. Alega, ainda, que a decisão recorrida teria violado o devido processo legal ao reconhecer a quitação do débito sem a demonstração inequívoca da cobertura securitária.

Todavia, após análise dos autos, divirjo respeitosamente do eminente Relator, para acompanhar a divergência instaurada e votar pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Conforme se extrai dos autos, no dia 18/07/2008, o Sr. Carlos Tadeu Nogueira
Aburad
celebrou com o então Banco GE Capital S.A., posteriormente sucedido pelo Banco Cifra S.A., o Contrato de Empréstimo Consignado no 208748, no valor de R$ 94.537,25.

Após o adimplemento de 62 (sessenta e duas) parcelas, totalizando o montante de R$ 119.570,72, persistia um saldo devedor de R$ 42.428,32, conforme documentos de ID no 238444658 (pág. 4). Em razão de tais circunstâncias, o mutuário ajuizou ação revisional, postulando o reconhecimento de cláusulas abusivas e a recomposição do valor efetivamente devido.

A ação foi julgada parcialmente procedente, com reconhecimento judicial de abusividade de cláusulas contratuais (Id. no 238444658, pág. 213), tendo sido apurado, em fase de cumprimento de sentença, um saldo remanescente em favor do Banco de R$ 25.762,79 (Id. no 238444658, pág. 234).

Ocorre que, com o falecimento do mutuário em 01/02/2020, o Espólio regularmente representado informou o óbito e requereu a quitação do saldo remanescente, com fundamento na existência de seguro prestamista vinculado ao contrato, apresentando, inclusive, documentos de comunicação formal à seguradora e ao banco (cf. Id. no 238444665).

O Banco Apelante foi intimado a se manifestar sobre o pedido, conforme certificado nos autos (cf. Id. no 238444669), mas permaneceu inerte, mesmo após nova oportunidade conferida pelo juízo.

Nesse contexto, cabia ao Banco comprovar a inexistência de cobertura securitária contratada ou a não efetivação do acionamento do seguro prestamista, especialmente diante da documentação apresentada pelo Espólio, que, ao menos, representa prova inicial da veracidade de suas alegações.

Contudo, a instituição financeira manteve-se silente frente às intimações para impugnar a existência e eficácia do seguro, caracterizando clara omissão processual e ensejando, como consequência, a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC:

"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão."

Portanto, o comportamento processual negligente do Banco/apelante não pode ser premiado com nova dilação probatória, pois, a boa-fé objetiva, a cooperação e a lealdade processual são princípios fundamentais do processo civil contemporâneo e impõem limites à atuação das partes que, embora regularmente intimadas, optam por não exercer oportunamente os direitos processuais que lhes assistem.

Ademais, a tentativa da instituição financeira de qualificar a matéria como questão de ordem pública, também não encontra respaldo jurídico, já que o seguro prestamista é instituto contratual de natureza obrigacional, regido por cláusulas privadas e condicionado à adesão voluntária e às condições contratuais específicas.

Não se trata de direito indisponível, tampouco de interesse público primário que justifique afastar o regime das preclusões, nem tampouco que autorize a mitigação das regras de distribuição do ônus probatório.

O que se observa, na verdade, é uma tentativa de transformação indevida de matéria privada em questão de ordem pública, o que não se sustenta processualmente.

Diante do exposto, divirjo do voto do eminente Relator, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, pela quitação do débito decorrente do acionamento do seguro prestamista.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO CIFRA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0049388-09.2013.8.11.0041, proposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS TADEU NOGUEIRA ABURAD, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao argumento de quitação

integral do débito por meio do acionamento do seguro prestamista.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu parcial provimento ao apelo

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória.

Lado outro, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, não se olvida que Cédula de Crédito Bancário n. 208748, firmada com o Banco GE Capital S.A., não
contém
cláusula específica de seguro prestamista, e não se encontra acompanhada de apólice de seguro.

No entanto, o Espólio do devedor juntou, na fase de cumprimento de sentença, prova de que acionou a Seguradora Varejo Seguros para quitar os contratos pendentes (Id. 238444668).

Ora, no caso em tela, houve expressa inversão do ônus da prova deferida pelo julgador singular, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, de forma que incumbia ao Banco Apelante a demonstração cabal que o compromisso financeiro assumido pelo Apelado em 2008 não estava atrelado ao qualquer tipo de seguro.

Inobstante, nas duas oportunidades em fora intimado para se contrapor à existência de seguro prestamista, optou pelo silêncio, atraindo a preclusão temporal e, via de consequência, óbice para rediscussão futura.

Nesse cenário, como pontuado como 2° Vogal, o comportamento processual negligente do Banco/Apelante não pode ser premiado com reabertura da fase de instrução probatória.

Anota-se ainda, como salientado pelos ilustres Vogais, que não falar, como pretende fazer crer a instituição financeira, que a existência de saldo devedor ou suposto enriquecimento sem causa caracterizaria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, visto que a demanda não trata de direito indisponível, tampouco de interesse público primário que justifique afastar o regime das preclusões.

Com essas considerações, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto divergente proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Peço a devida vênia ao douto Relator, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025